Tribunal: STF
Processo: ARE 1540571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – TRIPLO INCONFORMISMO – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DE TELHADOS E IMPERMEABILIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO- SISTEMÁTICA DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL – MÉRITO – VASTA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS COMPROVANDO A EFETIVA ENTREGA DA OBRA PELA AUTORA COM ACEITE DEFINITIVO PELA ADMINISTRAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CANCELAMENTO INDEVIDO DA NOTA DE EMPENHO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA, SOB PENA DE SE PRESTIGIAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS RÉUS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA – PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE RETENÇÃO DE ISSQN E DEMAIS EXAÇÕES LEGAIS – RECURSOS CONHECIDOS COM O DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E TERCEIRO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 7º da EC nº 113/2021; 2º; 100, caput, e 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1516074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1349), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente